Tribunal: TJMT
Processo: 1011763-03.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011763-03.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), MAURO EDSON MENEZES DE OLIVEIRA - CPF: 631.294.001-25 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO -

PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO – ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO

I – O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - O embargante busca apenas rediscutir o jugado que, diante dos rendimentos financeiros apresentados nos autos, concluiu que a parte não atende os requisitos necessários para se tornar beneficiário das benesses da gratuidade da justiça, tendo em conta seu alto rendimento financeira mensal.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por MAURO EDSON MENEZES DE OLIVEIRA, o qual, sob o pálio de suprir omissão, pretende reformar o Acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face da ENERGISA MATO GROSSO, e, assim, manteve a decisão de base que havia indeferido o seu pedido de gratuidade da justiça.

Para tanto, o embargante alega que o acórdão embargado foi omisso, pois deixou de enfrentar a questão atinente à sua remuneração líquida, a qual diz ser insuficiente para suportar as custas processuais exigidas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação da Embargante, a decisão embargada não padece de vício algum, que permita atribuir efeitos infringentes ao recurso e, com isso, alterar o resultado do recurso de agravo, ora embargado

No caso, o embargante busca apenas rediscutir o jugado que, diante dos rendimentos financeiros apresentados nos autos, concluiu que a parte não atende aos requisitos necessários para se tornar beneficiário das benesses da gratuidade da justiça, tendo em conta seu alto rendimento financeira mensal.

Naquela oportunidade, o julgado concluiu que

da leitura dos comprovantes de rendimentos do requerente apresentado nos autos do processo no id no 44924483, sua renda mensal bruta perfaz o montante de R$ 10.450,01 (dez mil quatrocentos e cinquenta reais e um centavo), sendo evidente a condição econômica para suportar as custas processuais exigidas.

A comprovação dos rendimentos brutos do requerente são prova bastante da boa condição financeira, sendo capaz de suportar as custas processuais exigidas, não tendo qualquer relevância os altos gastos financeiros do agravante para manutenção do padrão de vida escolhido, que eventualmente podem causar baixa remuneração líquida.

Nesse particular, o Acórdão do recurso de agravo de instrumento foi suficientemente esclarecedor ao enfrentar todas as questões desafiadas e, portanto, conclusivo no seu resultado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise de apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada, circunstância que enseja o seu desprovimento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020